Tribunal: TJSP
Processo: 2100430-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de Execução. Decisão agravada que determinou a apresentação, em cartório, da cédula de crédito bancário em que se funda a execução. Formulação de pedido de desistência do presente recurso. Recurso prejudicado. Desistência homologada.